Tribunal: STF
Processo: ARE 1248467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE FÉRIAS USUFRUÍDAS PELO EMPREGADO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo o Banco J. Safra S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende a revisão do julgado que entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre férias usufruídas. Defende que tais verbas possuem natureza indenizatória.



    Alega que “as quantias pagas pelo Recorrente a titulo de férias gozadas não se enquadram na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias e contribuições sociais destinadas a terceiros, por possuir natureza indenizatória e totalmente dissociada à contraprestação de um serviço prestado”.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, XVII, 149, 195, I, “a”, e 240 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou incidente a contribuição previdenciária patronal sobre férias usufruídas pelo empregado, considerada a natureza remuneratória da verba em questão, com base no art. 22, I, da Lei nº 8.121/1991. O acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. 



    1 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos 1 a III do art. 1.022 do CPC/2015 (incisos I e II do art. 535do CPC/1973); 



    2 - O magistrado deve decidir a questão controvertida indicando os fundamentos jurídicos de seu convencimento, manifestando-se sobre todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não estando, porém, obrigado a responder ‘questionários’, analisar alegações incapazes de conferir à parte os efeitos pretendidos, tampouco rediscutir a matéria contida nos autos.



    3 - O acórdão recorrido não afastou a aplicação da Lei 8.212/1991, CLT ou violou a Constituição, limitando-se o relator a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie, para concluir pela existência de natureza salarial, em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação. 



    4 - Quanto à natureza remuneratória das férias gozadas, o acórdão expressou o entendimento da turma acerca da matéria, alinhado ao entendimento atual e predominante no Egrégio STJ, não incorrendo em qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada. 



    5 - A Corte Suprema, em 29.03.2017, por unanimidade, apreciando o tema 20 da repercussão geral (RE 565160/SC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998.’. 



    6 - É dispensável a indicação ostensiva da matéria que se pretende prequestionar no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo suficientes os elementos que o recorrente suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 



    7 - A rediscussão da matéria, com a modificação do resultado do acórdão, é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. Rejeição.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1298997 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021)



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1072485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02.10.2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora